Tribunal: TJSP
Processo: 1025489-96.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA– ITCMD – Base de cálculo prevista na Lei Estadual no 10.705/00, que nos imóveis urbanos é o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e não outro qualquer – Majoração do tributo que deve observar os estritos termos da Lei e não por via de Decreto (art. 97, do CTN) – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público – Concessão da segurança mantida – Recurso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA– ITCMD – Base de cálculo prevista na Lei Estadual no 10.705/00, que nos imóveis urbanos é o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e não outro qualquer – Majoração do tributo que deve observar os estritos termos da Lei e não por via de Decreto (art. 97, do CTN) – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público – Concessão da segurança mantida – Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Reexame Necessário no 1025489-96.2019.8.26.0053 Voto no 28445 - JV
Registro: 2020.0000085431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1025489-
96.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
são recorridos ANA CLAUDIA NATAL ABDO e ANNA CRISTINA NATAL ABDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso oficial, v. u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025489-96.2019.8.26.0053 -Voto no 28445-JV
2
VOTO No 28445- JV
REEXAME NECESSÁRIO No 1025489-96.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO 'EX OFFICIO'
RECORRIDAS: ANA CLAUDIA NATAL ABDO E OUTRA
INTERESSADO: CHEFE DO POSTO FISCAL DA DELEGACIA
TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO

MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD
Base de cálculo
prevista na Lei Estadual no 10.705/00, que nos imóveis urbanos é o
valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e não outro
qualquer Majoração do tributo que deve observar os estritos
termos da Lei e não por via de Decreto (art. 97, do CTN)
Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público Concessão da
segurança mantida Recurso oficial não provido.
Mandado de segurança impetrado em favor de Ana
Claudia Natal Abdo e outra, contra ato praticado pelo Chefe do Posto Fiscal
da Delegacia Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
consistente na imposição do recolhimento do ITCMD pelo valor venal de
referência.
Sustentam as impetrantes que a base de cálculo para o
recolhimento do ICMD é o valor venal, nos termos da Lei Estadual no
10.705/00, assegurando o direito ao recolhimento do tributo com base no
valor venal lançado pelo IPTU.
Liminar foi deferida (fls. 27/28).
A r. sentença de fls. 47/51, cujo relatório se adota,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025489-96.2019.8.26.0053 -Voto no 28445-JV
3
concedeu a segurança por entender devido o recolhimento do ITCMD com
base no valor venal do IPTU.
Há apenas recurso de ofício, nos termos do art. 14, par.
1o, da Lei no 12.016/09.
Sem apelo voluntário, subiram os autos por força do
reexame necessário.
É o relatório.
O caso é de manutenção da r. sentença.
O tema controvertido nesta ação está circunscrito à
base de cálculo do ITCMD, com a utilização do valor venal, ou como
entendido pela autoridade impetrada como sendo o valor de mercado, ou
então o valor venal de referência, diferença que imporá às impetrantes o
recolhimento do ITCMD em valor superior ao legalmente devido.
A competência para instituição do Imposto Causa Mortis
e Doação, de quaisquer bens ou direitos é dos Estados (ITCMD), conforme
disposto no art. 155, I, da CF, com definição da sua base de cálculo de
cálculo disposta no art. 38, 'caput', do Código Tributário Nacional, e art. 9o,
'caput', da Lei Estadual no 10.705/00.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer
bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 3, de 1993).
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025489-96.2019.8.26.0053 -Voto no 28445-JV
4
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos.
LEI ESTADUAL 10.705/00
CAPÍTULO IV
da Base de Cálculo
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais
do Estado de São Paulo)
Assevera ODMIR FERNANDES, em comentário ao art.
38, do CTN, que:
“A base de cálculo do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação, a título
gratuito, de competência estadual, é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos. Normalmente a
lei aceita os valores fixados para lançamento de
outros impostos, a exemplo do Imposto Predial e
Territorial Urbano IPTU, do Imposto Territorial Rural
ITR ou do próprio Imposto de Renda, mas, não havendo
um valor efetivo ou não sendo aceitos os valores
apresentados
pelo
contribuinte
deve-se
realizar
avaliação administrativa ou judicial, com o contraditório,
na forma do art. 148 do CTN e do art. 5o, LIV e LV, da
Constituição Federal de 1988”. (“Código Tributário
Nacional Comentado”, Coordenação Vladimir Passos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025489-96.2019.8.26.0053 -Voto no 28445-JV
5
Freitas, Ed. Revista dos Tribunais, 6a edição, p. 1165).
É de se convir que, a partir do que consta do art. 155, I,
da Constituição Federal, houve a vigência da Lei Estadual no 10.705/00,
regulamentada pelo Decreto Estadual no 46.655/02 (RITCMD), e que
expressamente considera o seguinte:
Lei Estadual no 10.705/00, texto originário:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto o
valor venal do bem ou direito transmitido, expresso
em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do
ato ou contrato de doação.
[...]
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da
base de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou
direito a ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU;
Decreto Estadual no 46.655/02
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no
caso de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025489-96.2019.8.26.0053 -Voto no 28445-JV
6
10.750/00, art.13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana - IPTU;
Ocorre, todavia, que o art. 1o, do Decreto Estadual no
55.002/09, alterou o Decreto Estadual no 46.655/02, e dispôs no seguinte
sentido:
Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação
que se segue o parágrafo único do artigo 16 do
Regulamento
do
Imposto
sobre
Transmissão
“Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655, de
1o de abril de 2002:
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em
se tratando de imóvel:
[...]
2 - urbano, o valor venal de referência do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data
da ocorrência do fato gerador, nos termos da
respectiva legislação, desde que não inferior ao
valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo
da instauração de procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo, se for o caso.
Destarte, este é o ponto, querer utilizar como base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025489-96.2019.8.26.0053 -Voto no 28445-JV
7
cálculo do ITCMD o valor de referência, nos termos do art. 1o, do Decreto
Estadual no 55.002/09, já que anteriormente não havia dúvida de que o
valor venal a ser utilizado era mesmo o do IPTU.
Então, como se pode perceber, a Lei Paulista é
expressa em reputar como referência da base de cálculo do ITCMD o valor
venal admitido oficialmente pelo IPTU (art. 13, I, da Lei Estadual no
10.705/00), não havendo como Decreto Estadual posterior alterar essa base
de cálculo, até porque esta manobra acarretou inevitável majoração do
tributo, sabidamente inadmissível (art. 97, II, par. 1o, do CTN)1, uma vez que
imprescindível para este desiderato a edição de Lei, o que efetivamente
não ocorreu.
Como a Lei Estadual no 10.705/00 possui nítida
compreensão de que o valor venal a ser apreciado como base de cálculo do
ITCMD é mesmo aquele definido pelo IPTU, sendo certo que somente LEI é
que poderia trazer novo padrão de base de cálculo, jamais o Decreto
Estadual no 55.002/09, pois, é sabido que o “conteúdo e o alcance dos
decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam
expedidos, determinados com observância das regras de interpretação
estabelecidas nesta Lei” (art. 99, do CTN), restrição esta que não foi
observada no caso concreto.
Há precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público,
em casos semelhantes, no mesmo sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
Base de
cálculo prevista na Lei Estadual no 10.705/00, que nos
imóveis urbanos é o valor do Imposto Predial e
1 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025489-96.2019.8.26.0053 -Voto no 28445-JV
8
Territorial Urbano - IPTU, e não outro qualquer

Majoração do tributo que deve observar os estritos
termos da Lei e não por via de Decreto (art. 97, do CTN)
Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público
Concessão da segurança mantida Recurso oficial não
provido.”
(Remessa
Necessária
Cível
1034088-58.2018.8.26.0053; DESTA RELATORIA, j.
26/02/2019).
"APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
Preliminar de inadequação da via eleita
afastada Direito de recolher o tributo utilizando como
base de cálculo o valor venal lançado para o IPTU
Possibilidade Lei n° 10.705/2000 que estabelece tal
critério como piso, mas não regulamenta a forma de
cálculo do mencionado 'valor de mercado' Decreto n°
46.655/2002, com redação pelo Decreto n° 55.002/2009
que não tem o condão de majorar tributo, em ofensa ao
art. 150, inciso I, da Constituição Federal Sentença
que concedeu a segurança mantida
Preliminar
afastada, reexame necessário e recurso voluntário
desprovidos." (Apelação/Remessa
Necessária
1022585-40.2018.8.26.0053; Relator MOREIRA DE
CARVALHO; j. 12/02/2019).
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA
ITCMD
BASE DE CÁLCULO

ALTERAÇÃO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. A
base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025489-96.2019.8.26.0053 -Voto no 28445-JV
9
direito transmitido na data da abertura da sucessão ou
da realização do ato ou contrato de doação.
Inadmissibilidade de aplicação do Decreto no 55.002/09
que alterou a forma de cobrança do tributo,
extrapolando os limites da Lei Estadual no 10.705/00
(RITCMD, Decreto no 46.655/02). Ofensa ao princípio da
reserva legal. Segurança concedida. Sentença mantida.
Reexame
necessário
e
recurso
desprovidos.”
(Apelação/Remessa
Necessária
1037206-76.2017.8.26.0053;
Relator DÉCIO
NOTARANGELI; j. 31/01/2019).
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de
Segurança.
IMPOSTO
SOBRE
TRANSMISSÃO
"CAUSA MORTIS" - ITCMD. Adoção pela Fazenda do
Estado do valor de referência do ITBI como base de
cálculo do ITCMD, conforme previsto no Decreto
Estadual n.o 55.002/09. Impossibilidade. Correta a
utilização como valor venal o da base de cálculo do
IPTU, tendo por parâmetro o artigo 13, inciso I, da Lei no
10.705/00. Ausência de prova de que o valor venal do
IPTU não corresponda ao valor de mercado, ou mesmo
de que o valor do ITBI era o mais condizente com o
valor
de
mercado.
Ademais,
impossibilidade
de
alteração da base de cálculo de tributo por decreto.
Princípios (no campo penal e tributário). Reserva de lei
(= reserva constitucional de lei = reserva horizontal de
lei = reserva formal de lei) através da qual a
Constituição reserva à lei a regulamentação de certas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025489-96.2019.8.26.0053 -Voto no 28445-JV
10
matérias; (2) congelamento do grau hierárquico, dado
que, de acordo com este princípio, regulada por lei uma
determinada matéria, o grau hierárquico da mesma fica
congelado e só uma outra lei poderá incidir sobre o
mesmo objeto; (3) precedência da lei ou primariedade
da lei (= reserva vertical de lei), pois não existe exercício
de poder regulamentar sem fundamento numa lei prévia
anterior. Reserva legal absoluta, no caso. Sentença
mantida. Recurso voluntário não provido e remessa
necessária
não
acolhida.”
(Apelação/Remessa
Necessária
1038674-41.2018.8.26.0053;
Relator
(a): OSWALDO LUIZ PALU; j. 13/12/2018).
Portanto, não havendo qualquer razão para disceptação
do entendimento acima considerado, é de ser mantida a concessão da
segurança.
Por fim, por se tratar de ação mandamental, não há que
se arbitrar a condenação na verba honorária da ação (art. 25, da Lei no
12.016/09), como também a sua majoração a título de honorários recursais
(art. 85, par. 11, do CPC/15).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso oficial.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator